Tribunal: TJSP
Processo: 1041473-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS. Nulidade de julgamento de recurso administrativo do Tribunal de Impostos e Taxas, em razão da participação de advogado na composição da turma julgadora. Não ocorrência. Impedimento caracterizado apenas para o exercício da advocacia perante o mesmo órgão administrativo. Inteligência do art. 28 da

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS. Nulidade de julgamento de recurso administrativo do Tribunal de Impostos e Taxas, em razão da participação de advogado na composição da turma julgadora. Não ocorrência. Impedimento caracterizado apenas para o exercício da advocacia perante o mesmo órgão administrativo. Inteligência do art. 28 da Lei 8.906/94 e do art. 8o do Regulamento Geral do Estatuto da OAB. Precedentes deste e. TJSP.
RECURSO NÃO PROVIDO.